Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700715-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: ERIC ARANTES SANTOS DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a certidão de ID 34621230, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator